Tribunal: CARF
Processo: 18471.001898/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001898/2005-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
CARLOS ROBERTO GERALDO PASCHOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
NULIDADES
VICIO
MATERIAL
FUNDAMENTO
EQUIVOCADO
CONTRADIÇÃO OMISSÃO E PARCIALIDADE INEXISTÊNCIA
Lançamento tributário que obedece aos requisitos legais obrigatórios que
descreve fato a disposição legal infringida e a penalidade aplicável não incorre
em vicio material. Decisão fundamentada proferida por autoridade competente
e sem preterição do direito a defesa não é nula tampouco parcial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos auferidos pela prestação individual de serviços de consultoria e
pelo cargo de diretor que são prestados de forma pessoal são tributados na
pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO SUCESSÃO APLICAÇÃO
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.(Sum. Carf no 113)
Recurso Voluntário improcedente.
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso interposto. Vencida a conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deu-lhe
provimento parcial, reconhecendo o direito à compensação do IRPJ pago pela pessoa jurídica,
Thuga’s, com o IRPF apurado no reportado lançamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001898/2005-75
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 07/12/2005, precisamente às 11:57, foi constituído o Auto de Infração de fls.
89 e ss, ciência em 13/12/2005, fls. 117, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente aos anos calendários 2000 e 2001, exercícios 2001 e 2002, calculado em R$
123.123,17, acrescido de Juros de Mora de R$ 81.546,30 e Multa de Ofício de R$ 92.342,37,
totalizando R$ 297.011,84, em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0719000/01953/2004, que apurou IRPF referentes
aos anos calendários de 2000 e 2001 do contribuinte, iniciada em 25/10/2004, 16:00, fls. 15 e ss.
Consta ainda Termo de Verificação Fiscal, que circunstanciou os fatos e expôs
fundamentos de direito, conforme fls. 84 e ss.
DEFESA
O contribuinte, por seu advogado, apresentou defesa a fls. 130 e ss, atacando o
entendimento fiscal em dois pontos principais:

1) De que os valores recebidos pela Empresa Thuga ́s, sendo o interessado
sócio majoritário da empresa, são oriundos de lucros auferidos no período,
portanto, sem tributação;
2) De que o contribuinte não foi o real contratado pela empresa que recebeu e
pagou serviços executados pela Thuga ́s, como entendido pela
fiscalização, e que há prática diuturna empresarial de prestação pela
mesma pessoa física em “sociedades unipessoais”, ao que citou legislação
a respeito.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

Apresentou também doutrina, jurisprudência e outras teses de defesa, inclusive
decadência de parte do crédito e, quanto a natureza dos gastos realizados pela empresa que
contratou a Thuga ́s, já que o contribuinte foi diretor daquela, fundamentou em legislação
isentiva, pugnando ao final pela improcedência do lançamento.
Juntou cópia de contratos e outros documentos para embasar suas alegações, fls.
140 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(MG) julgou a impugnação procedente em parte, fls. 240 e ss, excluindo valores da base de
cálculo utilizada na exação somados em razão de benefícios indiretos, tais como gastos com
cartão de crédito, viagens e automóvel, haja vista a não apresentação, pelo fisco, de elementos
caracterizadores do alegado. Excluiu também valores referentes a pagamento de previdência
privada, haja vista existência de norma isentiva.
Por fim, reduziu o Imposto de Renda Pessoa Física devido de R$ 123.123,17
para R$ 100.150,06 e Multa de Ofício de R$ 75.112,55, com os acréscimos legais.
Abaixo expõe-se a ementa do acórdão:

NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos auferidos pela prestação individual de serviços de consultoria e pelo
cargo de diretor que são prestados de forma pessoal são tributados na pessoa física.
ERROS NO LANÇAMENTO.
Os equívocos cometidos quando do lançamento devem ser corrigidos, a fim de que esse
possa adequar-se à realidade dos fatos.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta apreciação
discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.

O contribuinte foi regulamente notificado da decisão a quo em 14/06/2011,
conforme fls. 255 a 258, substabelecimento a fls. 259.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

RECURSO VOLUNTÁRIO
O espólio do contribuinte autuado, falecido em 22/06/2011, às 18:35,
representado por advogado, procuração a fls. 288, interpôs recurso voluntário em 14/07/2011,
fls. 262 e ss.
Ao historiar os fatos, o recorrente (espólio) traz aos autos a informação de que a
empresa Thuga ́s Comércio e Informática LTDA foi fiscalizada ao amparo do MPF no
08.1.13.00-2004-001117-6, tendo o procedimento encerrado em 06/09/2004 sem detecção de
irregularidades.
PRELIMINARES
Os argumentos em preliminar de mérito são os seguintes:

a) VÍCIO MATERIAL - glosa incorreta de rendimentos distribuídos por
Thuga ́s a seu sócio.

Tal como feito na impugnação ao lançamento, o espólio alega que a Empresa
ASMAE contratou serviços especializados em consultoria da Empresa Thuga ́s, de tal modo que
os pagamentos foram realizados a esta, em razão das execuções das atividades. De outro lado,
afirma que a fiscalização glosou a distribuição de valores ao seu sócio, o Sr. Carlos Roberto
Geraldo Paschoal e não adotou igual medida para aqueles pagamentos realizados de ASMAE
para THUGA ́S:

13.
Ora, se o "verdadeiro contratado e prestador de serviços", ao ver da fiscalização,
foi a pessoa física do contribuinte ora Recorrente e não a empresa THUGA'S, é de se
indagar a razão pela qual a fiscalização glosou os valores que foram auferidos por
THUGA'S e distribuídos para o ora Recorrente, ao invés de glosar os valores pagos pela
ASMAE ao "verdadeiro contratado".

Alegou que a glosa incorreu em vício material, na medida em que o cálculo do
montante tributário, ao utilizar base oriunda de distribuição de rendimentos auferidos por
Thuga ́s, incluiu realidade distinta da motivação da autuação, isso por causa de olvidar que os
rendimentos eram, em realidade, oriundos de serviços prestados para outras empresas que não a
ASMAE, tal como a UNISYS, Caixa Econômica Federal, dentre outras:

16.
Dessa forma, a fiscalização acabou por incorrer em vício insanável no cálculo do
montante do tributo supostamente devido eis que, ao computar, na base de cálculo do
tributo, os rendimentos distribuídos por THUGA'S ao ora Recorrente, a mesma acabou
por incluir realidades distintas da motivação da autuação, eis que desprezou que os
rendimentos de THUGA'S eram oriundos de serviços prestados para outras empresas
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

que não a ASMAE, como, por exemplo, a UNISYS, a Caixa Econômica Federal, dentre
outras (cfr. doe. 06).

b) FUNDAMENTO EQUIVOCADO - Incoerência de provas juntadas
Alega que a Empresa Thuga ́s foi constituída em momento anterior àquele
fiscalizado, o que fragiliza a exação quanto à afirmativa de constituição da empresa somente
objetivando sua utilização para encobrir atividades de seu sócio majoritário:

20.
E de se questionar como seria possível uma empresa ser acusada de ter sido
criada apenas para encobrir a prestação de serviços de seu sócio majoritário (fls. 100),
se a mesma já existia muito antes (ao menos em 18/07/1997) de aludida prestação de
serviços firmada com a ASMAE.
21. Com a devida vénia, trata-se de tamanho absurdo a fundamentação do auto de
infração que, além do exposto no tópico anterior, ainda se sustenta em provas que
apenas atestam o quão infundadas e ilógicas estão as suas razões.(grifo do autor)
22. Repita-se, as provas, notória e visivelmente, mostram-se favoráveis ao ora
Recorrente. Eis ai outro vício material do lançamento apto a embasar a total
insubsistência do mesmo.(grifo do autor)

c) AUTUAÇÃO CONTRADITÓRIA
O recorrente entende que, uma vez declarado como rendimento não tributável, não
há que se falar em omissão do mesmo, estando o auto de infração incoerente com os termos
utilizados:

26.
Dessa forma, considerando que não há qualquer infração para "omissão de
rendimentos que foram lançados em Declaração", mas muito pelo contrário, há
declaração, demonstração e esclarecimento dos rendimentos que o ora Recorrente
auferiu, impõe-se seja reconhecida a nulidade material do lançamento também por esse
motivo.

d) OMISSÃO E PARCIALIDADE EM DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
Alega que a decisão a quo violou o princípio da motivação, previsto no art. 50, I
da Lei no 9.784, de 1999:

31.
No entanto, de forma excessivamente econômica e incoerente, a DRJ, para
refutar aludido argumento, simplesmente alegou que "acerca do art. 129 da Lei n°
11.196, de 2005, há que se considerar que, por se tratar de regra de direito material, e
não processual, não se aplica ao caso em tela".(grifo do autor)
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

32. E assim, ao não enfrentar o argumento do ora Recorrente de que o lançamento
viola o disposto no art. 129 da Lei n° 11.196/2005, o qual encontra-se acima
destacado, a decisão acabou por contrariar o princípio da motivação previsto no
inciso I do artigo 50 da Lei 9.784/99. (grifo do autor)
34.
Ora, a Delegacia de Revisão e Julgamento (DRJ), ao deixar de fundamentar a
razão pela qual a legislação (art. 129 da Lei 11.196/2005) não seria materialmente
aplicável ao caso em tela, acaba por não ser nem um pouco explícita, nem clara,
nem, tampouco, congruente, mas, muito pelo contrário, flagrantemente omissa.
(grifo do autor)

Aduz também que houve parcialidade do colegiado de piso, o fazendo nos
seguintes termos:

46.
Ora, é evidente que o caso em tela encontra-se plenamente enquadrado no
dispositivo supra, razão pela qual a DRJ, observando aludido enquadramento, mas, ao
que parece, visando encobertar o evidente erro da fiscalização, afasta a aplicação de
uma lei plenamente aplicável, sob a frágil fundamentação de que se trata "de regra de
direito material, e não processual”. (grifo do autor)

MÉRITO
a) REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO
No mérito o recorrente (espólio) alega que entre as atividades desenvolvidas pela
Thuga ́s está consultoria empresarial em negócios de informática, sendo a empresa submetida a
fiscalização que nada constatou, e que entre os negócios realizados está a contratação feita pela
ASMAE para prestação de consultoria, tal como previsto no objeto social da Thuga ́s.
Portanto, no entendimento do recorrente, nenhuma irregularidade houve no
processo de contratação, sendo a tese da fiscalização de que o Sr. Carlos Roberto Geraldo
Paschoal era o real contratado pela ASMAE uma construção “mirabolante”, “fantasiosa” e
“extremamente arbitrária” da autoridade constitutiva da autuação.
Afirma que o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, foi justamente construído para
afastar a interpretação realizada na exação:

43.
A Lei n° 11.196/2005, editada exatamente para evitar esse tipo de situação, em
seu artigo 129, dispõe que "para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empresados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita
tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

44.
Ora, jamais poderia a fiscalização ter ignorado, nos presentes autos, o fato de que
o contrato de "prestação de serviços intelectuais", firmado entre a empresa ASMAE e a
empresa THUGA'S, o qual foi concretizado "em caráter personalíssimo" pelo sócio de
THUGA'S, ora Recorrente, encontra-se plenamente enquadrado no dispositivo legal
supra transcrito, cabendo, tão somente, a aplicação da "legislação aplicável às pessoas
jurídicas" e não a legislação aplicável às pessoas físicas, como fez o presente auto de
infração.

Aduz também que não houve produção de provas quanto a existência de
simulação do recorrente, o fazendo nos seguintes termos:

48.
Se a fiscalização entendeu que houve alguma forma de simulação por parte do
Recorrente, seria mister que a mesma tivesse feito provas cabais de que houve
simulação, fundamentando o lançamento de forma sólida e pertinente, conforme exige o
artigo 924 do RIR/2005 c/c o art. 142 do CTN, e não que, em ato arbitrário, tenha pré-
suposto que bastaria uma declaração do ora Recorrente de que prestou serviços com
exclusividade para a empresa ASMAE, por meio de contrato firmado com a empresa
THUGA'S, para alegar que essa empresa seria "de fachada".

Apresentou opinião doutrinária em reforço às suas teses.
b) BENEFÍCIOS INDIRETOS
Ataca o recorrente a interpretação da autuação quanto a benefícios recebidos,
todavia, como a decisão de primeiro grau retirou parte dos mesmos, insiste que sejam declarados
insubsistentes valores oriundos de depreciação do veículo cedido pela ASMAE, faturas pagas de
cartão de crédito corporativo e viagens:

55.
Considerando que a DRJ somente excluiu do auto de infração os valores
oriundos das despesas com plano de saúde, previdência privada e seguro de vida, o ora
Recorrente insiste a V. Sas. que sejam também declarados insubsistentes os valores
oriundos de (i) depreciação do veículo cedido pela ASMAE; (ii) faturas pagas de cartão
de crédito corporativo; e (iii) viagens.

REQUERIMENTOS
a) COMPENSAÇÃO DE IRPJ COM IRPF
O recorrente requer que haja compensação de valores pagos em Imposto de Renda
Pessoa Jurídica pela Thuga ́s com aqueles devidos no lançamento, caso saia perdedora em suas
alegações, o fazendo nos seguintes termos:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

67.
Caso as razões anteriormente mencionadas não sejam acolhidas, o que se admite
somente por força do argumento, o ora Recorrente vem respeitosamente requerer que,
ao menos os valores pagos pela empresa THUGA'S à título de IRPJ, no que tange aos
rendimentos recebidos de ASMAE, sejam considerados como créditos a serem abatidos
dos valores de IRPF consubstanciados no presente auto de infração.

b) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO A
ESPÓLIO
Aduz que, por ter carácter punitivo, a multa de ofício deve ser excluída, já que o
recorrente é espólio do de cujus, não podendo ser transmitido aos sucessores, fundamentando seu
entendimento conforme o art. 23, II, §2° do Decreto no 3000/1999:

73.
Assim, é fato que o espólio, ora Recorrente, na remota e improvável hipótese de
que todos os argumentos anteriormente citados venham a ser afastados, somente será
responsável pelo imposto devido acrescido de juros moratórios.
74.
Incabível, portanto, a manutenção da multa de ofício prevista no artigo 44, I, da
Lei n° 9.430/96, eis que o RIR limita a responsabilidade do sucessor ao pagamento de
imposto devido pelo de cujus, acrescido de juros de mora e da multa de mora prevista
no artigo 950 desse mesmo Regulamento.

c) Pedidos finais
Ao final requer o provimento de seu recurso e faz os pedidos seguinte:

(i)
seja declarada a nulidade do lançamento, eis que eivado de evidentes vícios
materiais;
(ii)
seja declarada a nulidade da decisão a quo que, ao afastar a aplicação da Lei
11.196/2005 sob fundamento de que a mesma se trata de "regra de direito material, e
não processual, acaba por incorrer em violação ao princípio da motivação e,
conseqüentemente, em supressão de instância notoriamente prejudicial à defesa do
contribuinte;
(iii)
caso não sejam acolhidas as preliminares anteriormente citadas, o que apenas se
admite em remota hipótese, seja julgado totalmente improcedente o lançamento ora
atacado para que seja reconhecida a total insubsistência do débito fiscal imputado ao ora
Recorrente, eis que o mesmo fora exclusivamente devido e pago por sua empresa
THUGA'S;
(iv)
sejam totalmente excluídos do auto de infração os valores recebidos em
decorrência dos gastos operacionais com a depreciação do veículo cedido pela ASMAE,
fatura do cartão de crédito corporativo e as viagens;
(v)
ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas em remota hipótese, que
sejam devidamente aproveitados os valores pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ
como rendimentos a serem creditados na apuração do IRPF; e
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

(vi) seja totalmente excluída a multa de ofício do artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, eis
que, segundo o artigo 23, § 2° do RIR, a responsabilidade dos sucessores se restringe
aos impostos devidos pelo de cujus.

Juntou cópia de certidão de óbito do contribuinte objeto da autuação, assim como
também de demais documentos, conforme fls. 284 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
a)
VÍCIO MATERIAL – alegação de glosa incorreta de rendimentos
distribuídos por Thuga ́s a seu sócio.
Segundo o recorrente, a glosa deveria ser realizada nas contas da Thuga ́s, pela
contratação de serviços da ASMAE, nos seguintes termos:

13.
Ora, se o "verdadeiro contratado e prestador de serviços", ao ver da fiscalização,
foi a pessoa física do contribuinte ora Recorrente e não a empresa THUGA'S, é de se
indagar a razão pela qual a fiscalização glosou os valores que foram auferidos por
THUGA'S e distribuídos para o ora Recorrente, ao invés de glosar os valores
pagos pela ASMAE ao "verdadeiro contratado".(grifo do autor)

Na continuação, aduziu a ocorrência de vício material nos seguintes termos:

16.
Dessa forma, a fiscalização acabou por incorrer em vício insanável no cálculo
do montante do tributo supostamente devido eis que, ao computar, na base de
cálculo do tributo, os rendimentos distribuídos por THUGA'S ao ora Recorrente, a
mesma acabou por incluir realidades distintas da motivação da autuação, eis que
desprezou que os rendimentos de THUGA'S eram oriundos de serviços prestados para
outras empresas que não a ASMAE, como, por exemplo, a UNISYS, a Caixa
Econômica Federal, dentre outras (cfr. doe. 06).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

Primeiramente, salta ao olhos a confusão entre a Pessoa Física Sr. Carlos Roberto
Geraldo Paschoal com a Pessoa Jurídica da Thuga ́s, vez que o fiscalizado não é este, mas
aquele, portanto, há uma construção recursal lógica contraditória, na seguinte medida:

 Se o verdadeiro contratado é Sr. Carlos Roberto, então a glosa deveria ser
realizada para Thuga ́s. Essa afirmativa é incoerente com a exação, na
medida em que são pessoas absolutamente diferentes, e quem realmente as
confunde não é a autoridade responsável pelo lançamento e sim o próprio
recorrente, em sua alegação;
 A segunda afirmação, de vício material, decorre da primeira e incorre na
mesma incoerência, vez que a ratio essendi da exação é a percepção da
confusão entre o Sr. Carlos Roberto e a sua empresa, o que torna os lucros
recebidos pela Thuga ́s, na realidade, auferidos de fato pelo próprio Carlos
Roberto, portanto, tributáveis como Imposto de Renda Pessoa Física.

Isto posto, não vejo vício material na autuação.
b)
FUNDAMENTO EQUIVOCADO – Alegação de incoerência de provas
juntadas
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 84 e ss, especificamente a fls. 86 e 87,
a fundamentação normativa utilizada foi o art. 926 do Decreto no 3000, de 1999 (Regulamento
de Imposto de Renda – RIR), sendo apuradas duas omissões de receitas, da seguinte forma:

1.1 - Omissão de rendimentos recebidos da empresa THUGA'S COMÉRCIO E
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ n° 96.419.312/0001-03, no período de janeiro de 2000 a
dezembro de 2001, recebidos indevidamente como lucros e dividendos e
conseqüentemente lançados (indevidamente) na Declaração de IRPF de Ajuste Anual de
2002 e 2001 como rendimentos isentos e não-tributáveis nos totais abaixo
discriminados:
ANO-CALENDÁRIO
RENDIMENTOS OMITIDOS
2000
27.227,93
2001
344.945,92
1.2 - Omissão de Rendimentos recebidos da empresa ASMAE, CNPJ n°
03.034.433/0001-56 conforme Representação Fiscal elaborada pela DIFIS/SERVIÇOS
de S.Paulo em que foram verificados vários pagamentos feitos pela citada empresa em
favor de seus diretores, sem a justificativa e comprovação destes dispêndios em relação
ao objeto social para o qual a entidade foi constituída.

A alegação recursal é de que a Thuga ́s foi constituída em momento anterior e, por
esse motivo, torna frágil a afirmação de que a empresa foi criada para encobrir atividades de seu
sócio:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

20.
E de se questionar como seria possível uma empresa ser acusada de ter sido
criada apenas para encobrir a prestação de serviços de seu sócio majoritário (fls. 100),
se a mesma já existia muito antes (ao menos em 18/07/1997) de aludida prestação de
serviços firmada com a ASMAE.
21. Com a devida vénia, trata-se de tamanho absurdo a fundamentação do auto de
infração que, além do exposto no tópico anterior, ainda se sustenta em provas que
apenas atestam o quão infundadas e ilógicas estão as suas razões.(grifo do autor)

Mais uma vez se observa incoerência lógica entre a afirmação de que o
fundamento utilizado é absurdo, pois a empresa foi criada antes da fiscalização. Simplesmente o
fato da Thuga ́s ter constituição em data anterior nada tem a ver com o fato fundamentado na
exação.
Isto posto, não vejo vício na fundamentação.
c)
ALEGAÇÃO DE AUTUAÇÃO CONTRADITÓRIA
Aduziu o recorrente que, uma vez lançado o rendimento na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, não há que se falar em omissão, já que foi declarado.
Mais uma construção sem coerência lógica, pois resta muito claro na exação que a
omissão aferida está justamente no fato de lançar os valores recebidos da Empresa Thuga ́s fora
do alcance da tributação, já que detectou a autoridade lançadora tratar, de fato, de serviços
prestados pelo de cujus.
Isto posto, não vejo autuação contraditória.
d)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PARCIALIDADE EM DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU
O recorrente aduziu a inobservância do princípio da fundamentação, quanto à
apreciação da impugnação feita pelo colegiado de piso a uma de suas teses, o fazendo nos
seguintes termos:

31.
No entanto, de forma excessivamente econômica e incoerente, a DRJ, para
refutar aludido argumento, simplesmente alegou que "acerca do art. 129 da Lei n°
11.196, de 2005, há que se considerar que, por se tratar de regra de direito material, e
não processual, não se aplica ao caso em tela".(grifo do autor)
(...)
34.
Ora, a Delegacia de Revisão e Julgamento (DRJ), ao deixar de fundamentar a
razão pela qual a legislação (art. 129 da Lei 11.196/2005) não seria materialmente
aplicável ao caso em tela, acaba por não ser nem um pouco explícita, nem clara,
nem, tampouco, congruente, mas, muito pelo contrário, flagrantemente omissa.
(grifo do autor)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

O que percebo da alegação é puro descontentamento do recorrente para com parte
da decisão de origem que não lhe foi favorável, pois houve completa apreciação de todas as
matérias impugnadas pelo colegiado, tanto que foi julgada procedente parte da impugnação.
Há que se destacar que, por tratar de processo administrativo fiscal, a norma
processual de regência é o Decreto no 70.235, de 1972, e diz o seu art. 59, quanto às nulidades
das decisões, o seguinte:

Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

O recorrente também atacou a decisão a quo, chamando-a de parcial nos
seguintes termos:

46.
Ora, é evidente que o caso em tela encontra-se plenamente enquadrado no
dispositivo supra, razão pela qual a DRJ, observando aludido enquadramento, mas, ao
que parece, visando encobertar o evidente erro da fiscalização, afasta a aplicação de
uma lei plenamente aplicável, sob a frágil fundamentação de que se trata "de regra de
direito material, e não processual”. (grifo do autor)

Trata-se, tão só, de outra ilação baseada em suas próprias conjecturas, portanto,
não merecem as alegações de nulidade serem acolhidas.
MÉRITO
Quanto ao mérito, passo a analisar todas as alegações recursais.

a)
ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO
Aduziu o recorrente que a Empresa Thuga ́s exerce a atividade de consultoria
empresarial em negócios de informática e referida empresa foi auditada pela fiscalização
tributária federal que nada constatou de irregular para o período.
Informou que a ASMAE contratou os serviços da Thuga ́s para exatamente
realizar a atividade para qual a empresa foi criada e que, neste contexto, o art. 129 da Lei no
11.196, de 2005, deve ser aplicado.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

O art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, diz o seguinte:

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no
art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.(grifo do autor)

Mister que se faça aqui uma análise sistemática não só da legislação, mas também
dos fatos. Primeiramente, trata-se de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física referente
aos anos calendários 2000 e 2001, portanto, ocorridos em momento anterior à vigência da lei,
com vigor a partir da data de sua publicação, ocorrida em 22/11/2005.
Em primeira aproximação, infere-se que o dispositivo legal em análise é remissivo
ao art. 50 da Lei no 10.406, de 2002 – Código Civil, que trouxe a seguinte redação original:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica. (grifo do autor)

É importante contextualizar a remissão do disposto no art. 129 da Lei no 11.196,
de 2005, pois fica claro que o legislador mostrou preocupação com o uso abusivo da
personalidade jurídica, especialmente quanto a eventual desvio de finalidade.
Consta do Termo de Verificação de fls. 84 e ss, que a fiscalização tributária foi
iniciada a partir de ofício do Ministério Publico Federal ao órgão fiscal, dando conta de que o de
cujus, enquanto diretor da Empresa ASMAE, que é aquela quem contratou o serviço da Thuga ́s,
sendo referido diretor cotista majoritário de 99% do capital desta, estaria cometendo ilícito
tributário, traduzindo-se em desvio de finalidade do contrato entre as empresas, sendo o
objetivo real a remuneração da ASMAE ao seu diretor.
Referido ofício, juntado a fls. 101 e ss, descreve irregularidades da ASMAE,
detectadas em relatório da ANEEL, tais como supersalários pagos a diretores, criação de
empresas de fachada, ao que cita textualmente a Thuga ́s, apontando claramente para desvio de
finalidade quanto as operações desta com a ASMAE.
Ao examinar a decisão a quo, da qual o recorrente alegou falta de clareza quanto
ao exame de seu pleito, os motivos determinantes para o desvio de finalidade na contratação
da Thuga ́s pela ASMAE são os seguintes, fls. 247 e 248:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

Na hipótese de se caracterizar a subordinação jurídica ou a pessoalidade
diretamente com o tomador de serviços, é estabelecido o vínculo empregatício
diretamente com esse. Saliente-se que não precisam estar presentes os dois elementos
para macular a licitude da terceirização, basta existir um deles para deflagrar-se a falha.
(grifo do autor)
O contribuinte em epígrafe era Diretor de Operações de Mercado da ASMAE e ao
mesmo tempo tinha estabelecido contratos com a ASMAE via a figura da pessoa
jurídica THUGA'S COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 96.419.312/0001-
03 (contratos de fls. 40 a 48), da qual, repita-se, era sócio majoritário (99% do capital
social).
Da leitura das várias cláusulas desses contratos, ressalta-se que embora as partes
apontem expressamente no sentido de não haver "vínculo" empregatício entre a
ASMAE e a THUGA'S, a cláusula 4.2 (fl. 46) caminha em sentido contrário. (grifo
do autor)
(...)
Pelas cláusulas constantes às fls. 40 a 48, não pairam dúvidas de que os serviços
contratados relativos à realização de serviços de consultoria estavam vinculados a
uma determinada pessoa, no caso, ao Sr. Carlos Roberto Geraldo Paschoal, ora
autuado, sem o qual, inclusive, o contrato inter-empresarial firmado ficaria
automaticamente extinto, sendo correto afirmar que os valores pagos pela ASMAE
correspondiam ao trabalho pessoal do contribuinte em causa. (grifo do autor)
Embora apenas o aspecto acima apontado seja suficiente para caracterizar uma relação
de emprego clássica entre a empresa ASMAE e o impugnante, observe-se a ocorrência,
também, da segunda hipótese ensejadora da ilicitude da terceirização, qual seja, a de
subordinação jurídica direta com o tomador dos serviços.
Note-se que o contribuinte, ao assumir o cargo de Diretor de Operações de Mercado da
ASMAE, demonstrou, de forma inconteste, a condição de subordinação jurídica direta,
pois passou a integrar a pirâmide hierárquica da empresa, tendo de prestar contas ao
seus superiores (da ASMAE) e coordenar o pessoal de sua Diretoria (que nada mais são
que outros empregados da ASMAE) sob as regras estabelecidas na organização e
determinadas pelos seus superiores. Verifica-se que, também sob esse aspecto,
encontra-se desqualificado como trabalho terceirizado aquele desenvolvido pelo
contribuinte em causa.
Conclui-se que restaram caracterizadas a subordinação jurídica e a pessoalidade
diretamente com o tomador de serviços, estabelecendo, assim, o vínculo
empregatício relativamente aos serviços prestados pelo autuado junto à ASMAE.

Resta claro o abuso de direito por desvio de finalidade, entre os serviços prestados
pela Thuga ́s à ASMAE, resta mais claro ainda que o art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, sequer
vigente à época do fato gerador dos tributos e multas lançados, NÃO TEM APLICAÇÃO ao
caso concreto.
b)
BENEFÍCIOS INDIRETOS
A decisão de primeiro grau excluiu da base de cálculo os benefícios indiretos com
cartão de crédito, viagens, automóvel e previdência privada, por entender que não constam dos
autos os elementos caracterizadores de que referidas despesas seriam benefícios indiretos, nos
seguintes termos:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

Em relação aos gastos com cartão de crédito, viagens e automóvel, em que,
sinteticamente, o contribuinte alega serem gastos operacionais necessários ao
desenvolvimento da atividade de diretor da ASMAE, deve-se dar razão aos seus
argumentos. Na verdade não constam nos autos elementos caracterizadores de que tais
itens seriam benefícios indiretos ou, como asseverou a Fiscalização, "vantagens de
ordem particular".(grifo do autor)
Igualmente assiste razão ao autuado no que se refere às contribuições para a
previdência privada, eis que a teor do inc. XI do art. 39 do RIR/99 não entrarão no
cômputo do rendimento bruto as contribuições pagas pelos empregadores relativas a
programas de previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes. Nesse
sentido também é para o plano de saúde, conforme inc. XLV do mesmo artigo.

O recorrente entende que deve também ser excluídos todos os valores, nos termos
abaixo:

55.
Considerando que a DRJ somente excluiu do auto de infração os valores
oriundos das despesas com plano de saúde, previdência privada e seguro de vida, o ora
Recorrente insiste a V. Sas. que sejam também declarados insubsistentes os valores
oriundos de (i) depreciação do veículo cedido pela ASMAE; (ii) faturas pagas de
cartão de crédito corporativo; e (iii) viagens. (grifo do autor)

Primeiramente destaco que o juízo de primeiro grau já excluiu da base aqueles
valores referentes a cartão de crédito, viagens, automóvel e previdência privada, incluindo-se
pagamentos com seguro de vida, por entende-lo como remuneração indireta, nos termos do art.
358 do RIR/99, utilizo de mesmo fundamento para destacar que se inclui na remuneração aquele
veículo utilizado no transporte de diretores, especificamente quanto à alínea “a” do inciso I, art.
358:

Art. 358. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991, art. 74)
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação: (grifo do autor)
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; (grifo do autor)

Portanto, nenhum outro valor deve ser retirado da base de cálculo.
REQUERIMENTOS
a) COMPENSAÇÃO DE IRPJ COM IRPF
Como foi claramente visto, tanto que é a base da exação a confusão entre a Pessoa
Física do Sr. Carlos Roberto Geraldo Paschoal com a Pessoa Jurídica Thuga ́s, o espólio do de
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

cujus requer compensação de tributos pagos pela empresa, com aqueles devidos pela pessoa
física, todavia esse pleito pode ser requerido pela Thuga ́s, caso seus atuais representantes, se
ainda existir, requeiram perante a administração publica em processo próprio.
Portanto, não tendo representatividade para atuar pela empresa, entendo descaber
esse pedido.

b) EXCLUSÃO DE MULTA DE OFÍCIO AO ESPÓLIO
A multa de ofício aplicada, tratando-se que o recurso foi interposto pelo espólio
do de cujus, há que se observar o art. 131, III, e inc. II, porém sem olvido do art. 129, todos da
Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional - CTN, abaixo transcrito:

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela
referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a
obrigações tributárias surgidas até a referida data.(grifo do autor)
(...)
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
(...)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante
do quinhão do legado ou da meação;(grifo do autor)
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.(grifo do autor)

A leitura conjunta dos dispositivos acima permite inferir que a responsabilidade
do espólio, tratando-se de fato gerador ocorrido antes do falecimento do de cujus, tem aplicação
por igual aos créditos tributários, portanto com maior abrangência, tanto que essa matéria se
encontra sumulada por este Conselho, Súmula Carf no 113, abaixo transcrita, a qual aplico in
casu:

Sum. Carf no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado,
por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (grifo do autor)

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001898/2005-75

A multa de ofício, calculada em 75% sobre o valor do tributo, tem por
fundamento legal o art. 44, I da Lei no 9.430, de 1966:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Entendo aplicável a referida multa.
Por tudo posto, rejeito as preliminares e, no mérito voto pela improcedência do
Recurso Voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 360
DF CARF MF
Original